Tribunal: TJMT
Processo: 1000721-89.2019.8.11.0032
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000721-89.2019.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acessão, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[OSVALDO DONIZETE DA MOTTA - CPF: 424.942.811-72 (APELADO), LUCIANO VITOR FIGUEIREDO DOS SANTOS - CPF: 495.672.618-06 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ PRIETO - CPF: 662.568.871-15 (ADVOGADO), ANNA CRISTINA BARBOSA (APELADO), vulgo Preto (APELADO), JOSE OSCAR BARBOSA - CPF: 758.264.371-20 (APELANTE), NILTON MARCOS NUNES PEREIRA - CPF: 989.578.211-04 (ADVOGADO), ANNA CRISTINA BARBOSA - CPF: 036.190.471-11 (APELANTE), ANNA CRISTINA BARBOSA - CPF: 036.190.471-11 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO C/C COBRANÇA E INDENIZAÇÃO. ALEGA
DA
DE COMPRA E VENDA VERBAL. AUSÊNCIA DE PROVA
DOCUMENTAL E ORAL DO PROPALADO PAGAMENTO DO PREÇO DO COMPRA. SENTENÇA CONFIRMADA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de busca e apreensão c/c cobrança e indenização, consolidando a propriedade de trator agrícola Massey Ferguson em favor do autor.

2.
Foram julgados improcedentes os pedidos de cobrança e indenização por lucros cessantes, bem como o pedido contraposto de danos morais e materiais formulado pelo réu.

3.
O apelante alega ter adquirido o trator por contrato verbal e requer o reconhecimento da propriedade e a procedência do pedido contraposto.

II. Questão em discussão

4
. A questão controvertida consiste em
verificar
:
(i) a natureza jurídica da relação entre as partes (compra e venda ou locação); e (
ii
) a validade das provas apresentadas para fins de comprovação da transferência de propriedade do bem.

III. Razões de decidir

5. Nota fiscal de aquisição e documento de saída “para serviço” corroboram a alegação de locação, sendo prova idônea da propriedade formal do autor.

6. O apelante não apresentou qualquer documento comprobatório da alegada compra e venda, tampouco prova robusta quanto ao suposto pagamento realizado.

7. Depoimentos testemunhais não demonstram a existência de contrato de compra e venda, limitando-se a relatar a posse e uso do bem pelo apelante, compatíveis com a locação.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"
A ausência de prova documental impede o reconhecimento de contrato verbal de compra e venda em detrimento de prova escrita de propriedade e locação do bem
."

___________________________

Dispositivos relevantes citados
:

CPC/2015, art. 373, I e II; art. 85, §11.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Cuida-se de
R
ecurso de Apelação interposto por
José Oscar Barbosa

em virtude da
sentença proferida pelo
Juiz
da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados n
a
A
ção de
B
usca e
A
preensão c/c
C
obrança e
I
ndenização por lucros cessantes ajuizada por
Osvaldo Donizete da Matta
.

O Juiz de primeiro grau
confirm
ou
a liminar de busca e apreensão do trator agrícola Massey Ferguson, modelo HD-4292, ano 2012, e consolid
ou
a propriedade em favor do autor
/apelado
.

Julgou improcedentes os pedidos de cobrança por serviços e
de
indenização por lucros cessantes, bem como
julgou
improcedente o pedido contraposto formulado pelo réu
/apelante
, que pleiteava indenização por danos morais e materiais.

Ao final, compeliu
o
réu/apelante ao pagamento do ônus
da
sucumbência, cujos honorários foram arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Inconformado, o
apelante sustent
ou
que o trator foi objeto de contrato verbal de compra e venda,
pelo valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), tendo efetuado o pagamento mediante a entrega de toneladas de adubo, no montante de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), e
o restante
de R$
50.000,00 (cinquenta mil reais),
em espécie
,

realizado por terceiro não identificado nos autos.

E
m pedido contraposto,
requereu
a condenação do autor
/apelado
ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, decorrentes do ajuizamento supostamente abusivo da demanda e da privação do uso do maquinário.

Forte nesses argumentos, r
equer
eu
a reforma da sentença para reconhecer a sua propriedade sobre o bem e o acolhimento do pedido contraposto.

Contrarrazões
no ID
324648395.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Osvaldo Donizete da Matta

ajuizou
a ação de tutela provisória de urgência cautelar antecedente cumulada com pedido liminar de busca e apreensão,
em desfavor de
José Oscar Barbosa
,

com o objetivo de ver reconhecida a
propriedade do trator marca Massey Ferguson, modelo HD-4292, ano de fabricação 2012
, e de ser recompensado por suposta locação do maquinário
.

N
arrou
ter
celebr
ad
o com o réu
/apelante o
acordo de locação d
o mencionado
maquinário agrícola, destinado à prestação de serviços na propriedade do locatário.

Afirmou que, a partir de janeiro de 2019, o réu
/apelante
deixou de efetuar os pagamentos devidos pela utilização do equipamento
e, ainda,
rete
ve
o bem de forma injustificada.

Em vista disso, p
ostulou a busca e apreensão do maquinário, o ressarcimento pelos serviços prestados e não pagos, além de indenização por lucros cessantes decorrentes do período em que ficou privado do uso do bem.

Em sua defesa,
acompanhada de pedido contraposto, o réu
/apelante
sustentou que não houve locação,
e
sim
contrato verbal de
compra e venda do trator pelo valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais)
.

Disse que
efetu
ou
o pagamento mediante a entrega de toneladas de adubo, no montante de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), e
pagamento em espécie de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), realizado por terceiro
, que
não identific
ou
.

Pedi
u, em pedido contraposto, a condenação do autor
/apelado
ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, decorrentes do ajuizamento supostamente abusivo da demanda e da privação do uso do maquinário.

Na
audiência de instrução e julgamento, foram colhidos os depoimentos pessoais das partes e ouvidas as testemunhas arroladas pelo réu
/apelante:
Euender
César do Nascimento Campos e Cristiano Rezende da Silva
(ID 324638384)
.

Encerrada a instrução, o Juiz de primeiro grau concluiu que não houve relação de compra e venda, e sim
de locação.

Assim
, confirm
ou
a medida liminar de busca e apreensão, consolid
ou
a propriedade do trator em favor do autor
/apelado
,
mas
julg
ou
improcedentes os pedidos de cobrança pelos serviços prestados e de lucros cessantes, por
falta
de prova
. Além disso,
rejeit ou o s pedido s contraposto s formulado s
pelo réu
/apelante
.

Inconformado, o
Apelante insiste na tese de
que houve efetiva compra e venda do maquinário, e não locação.
Postul
ou
, ao final, a reforma
integral
da sentença, com a procedência integral do
s
pedido
s
contraposto
s
.

Com efeito, a definição da natureza jurídica da relação estabelecida entre as partes constitui pressuposto inafastável para o deslinde da controvérsi
a, sendo certo que e
m se tratando de controvérsia fática, a distribuição do ônus probatório assume relevo determinante para a solução da lide.

No caso concreto, o autor apresentou nota fiscal de aquisição do maquinário agrícola, datada de 21
/12/
2012, que comprova a propriedade formal do bem, registrada em seu nome.

Juntou nota fiscal de saída do trator
"para serviço, com retorno"
, de
0
5
/12/
2019,
cujo
documento corrobora a versão de que o bem foi entregue ao
apelante
em regime de locação, e não de venda definitiva.

Tais elementos documentais, dotados de presunção de veracidade e autenticidade, constituem prova idônea do direito de propriedade do
apelado
sobre o maquinário objeto da lide.

Por outro lado, o
apelante
não logrou apresentar qualquer prova documental apta a demonstrar a alegada transação
de compra
.
Isto
é
,
n
ão há contrato de compra e venda, recibo de pagamento, nota fiscal de venda ou qualquer outro documento que evidencie a transferência do domínio do bem.

A
tese
de que o pagamento teria sido realizado mediante a entrega de toneladas de adubo
(
R$ 70.000,00), e de que teria sido complementado com pagamento em espécie
(
R$ 50.000,00), efetuado por terceiro não identificado, não encontra amparo em nenhum elemento probatório concreto e verificável.

Na verdade
, o apelante apresentou como prova do alegado pagamento em adubo apenas anotações manuscritas em agenda pessoal, desprovidas de assinatura, autenticação ou qualquer outro elemento que lhes conferisse força probatória.

Tais anotações, de natureza unilateral e confeccionadas pelo próprio interessado,
são
insuficientes para comprovar a efetiva entrega dos insumos agrícolas e, consequentemente, o pagamento parcial do preço alegadamente ajustado.

E mais.
A
falta
de datas nas anotações agrava ainda mais a precariedade da prova, tornando-a imprestável para os fins pretendidos.

No tocante ao suposto pagamento em espécie de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), o apelante
disse
que teria sido repassado ao
apelado
p
elo terceiro, posteriormente
identificado como Sr.
Ueliomar
Artur Silva, vulgo "Nenê", em razão de venda de imóvel rural.

Com o d
evido respeito,
mais uma vez não foi apresentado qualquer recibo, comprovante de transferência bancária, ou documento que ateste o efetivo repasse do numerário.

O apelante
se
limitou a juntar gravações de áudio de conversas mantidas com o referido terceiro, as quai
s
não demonstram de forma inequívoca o pagamento alegado,
muito menos
vinculam tais valores à suposta aquisição do trator objeto da lide.

Nesse contexto, impõe-se reconhecer que as provas materiais apresentadas pelo apelante
(
anotações manuscritas unilaterais, áudios de conversas e mensagens eletrônicas
)
são manifestamente insuficientes para infirmar a documentação formal apresentada pelo autor, que comprova a propriedade do bem e a natureza locatícia da relação estabelecida entre as partes.

A prova
oral
, de igual modo, não
é
apta a comprovar a alegada compra e venda do maquinário.

A primeira testemunha ouvida, Sr. Cristiano Rezende da Silva, declarou ter trabalhado como operador do trator, prestando serviços para o apelante. Afirmou que o
apelante
exercia plena autonomia sobre o bem, inclusive realizando serviços para terceiros.

Ocorre que, embora
tal depoimento
ateste o uso do maquinário pelo
apelante
, não comprova a transferência da propriedade, circunstância que é perfeitamente compatível com a existência de contrato de locação.

Já a
segunda testemunha, Sr.
Euender
César do Nascimento Campos, declarou ter sido contratado pelo apelante para transportar o trator da propriedade do
apelado
até a propriedade do
apelante
, afirmando que, à época, teve a impressão de que se tratava de compra.

Tal depoimento
é
meramente opinativo e desprovido de elementos concretos que comprovem a efetiva celebração de contrato de compra e venda.

Ora, se
nenhuma das testemunhas arroladas pelo apelante presenciou a alegada negociação de compra e venda,
ou
teve acesso aos termos do acordo supostamente celebrado entre as partes
,
limita
ndo-s
e a relatar fatos secundários, relacionados ao uso e transporte do maquinário,
não há como acolher a tese de compra e venda
.

Assim sendo,
escorreita a sentença que consolidou a posse e propriedade do maquinário nas mãos do apelado, porque as provas convergem para tese de que é
o proprietário.

Por
co
nseguinte
, há óbice intransponível para acolher os
pedido
s
contraposto
s
de indenização por danos morais e materiais
.

Registre-se, por fim, que o apelante sustenta que a condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios configuraria equívoco, porquanto é beneficiário da justiça gratuita.

Ao contrário do alegado, não há qualquer pedido, muito menos decisão que concedeu a benesse da gratuidade
, tanto que foi concitado a recolher o preparo em dobro
, e cumpriu ao chamado do Poder Judiciário
.

Feitos esses esclarecimentos
,
conheço do recurso e, no mérito,

nego provimento

à
apelação.

De conseguinte, m
ajoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026